Tribunal: TJES
Processo: 0002254-36.2020.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002254-36.2020.8.08.0069
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RODOLFO COSTA RODRIGUES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO DA DEFESA.
CONDENAÇÃO NO ART.
147,
DO CÓDIGO PENAL, NAS CIRCUNSTÂNCIAS DA LEI MARIA DA PENHA. RECURSO DA DEFESA.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINAR REJEITADA.
ABSOLVIÇÃO
DO RÉU NO CRIME DO ART. 147, DO CÓDIGO PENAL
. IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1. Nos termos do art. 5º, da Lei nº 11.340/06, “
configura-se violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero
,
que lhe cause
morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial”
. No caso, considerando que o crime foi motivado por questões relacionadas à violência de gênero, não há que se falar em incompetência do magistrado
a quo
para processar e julgar o apelante. Preliminar rejeitada.
2. Os elementos fáticos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal demonstraram a presença de elementos de autoria e de materialidade do crime de ameaça praticado no âmbito doméstico ou familiar. Salienta-se que, nos crimes que envolvem violência contra a mulher, praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente com os demais elementos probatórios, ampara a prolação da sentença condenatória.
3. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE
INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO

Antes de
analisar o
mérito da causa, imperios
o o exame
d
a
preliminar suscitada pela defesa, que sustenta a
incompetência do
Juízo sentenciante,
requerendo a remessa dos autos ao Juizado Especial.

Para tanto, fundamenta que o caso não retrata delito cometido em razão do gênero, não sendo preenchidos os requisitos necessários para a aplicação da Lei Maria da Penha, quais sejam, existência de afinidade, relação de afeto, convivência, vulnerabilidade ou violência de gênero.

Pois bem. Como sabido, “
configura-se violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero
,
que lhe cause
morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial
”,
conforme prevê o art. 5º, da Lei 11.340/06, nos seguintes termos:

Art. 5º.
Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial:

I – no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas;

II – no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa;

III – em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.

Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação sexual.

Partindo dessa premissa, salienta-se que, conforme ressaltado na sentença objurgada, a aludida lei objetiva reprimir e prevenir a violência contra a mulher no contexto familiar, fundada na desproporcionalidade física existente entre os gêneros.

Portanto, verifica-se do mencionado dispositivo legal, especificamente no inciso III, que a Lei nº 11.340/06 se aplica “
em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação
”.

Nesse contexto, oportuno colacionar julgado do Superior Tribunal de Justiça, que se posicionou no mesmo sentido em hipótese de
relação
entre ex-companheiros
discutindo
em razão d
e filho em comum
. Confira-se:

4. Esta Corte possui entendimento jurisprudencial no sentido de que a Lei nº 11.340/2006, denominada Lei Maria da Penha, objetiva proteger a mulher da violência doméstica e familiar que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico, e dano moral ou patrimonial, desde que o crime seja cometido no âmbito da unidade doméstica, da família ou em qualquer relação íntima de afeto (AgRg no REsp 1427927/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 20/03/2014, DJe 28/03/2014). 5. Nesse contexto, é de se ter claro que a própria Lei n. 11.340/2006, ao criar mecanismos específicos para coibir e prevenir a violência doméstica praticada contra a mulher, buscando a igualdade substantiva entre os gêneros, fundou-se justamente na indiscutível desproporcionalidade física existente entre os gêneros, no histórico discriminatório e na cultura vigente. Ou seja, a fragilidade da mulher, sua hipossuficiência ou vulnerabilidade, na verdade, são os fundamentos que levaram o legislador a conferir proteção especial à mulher. 6. Aliás, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a constitucionalidade da Lei n. 11.340/2006 na ADC 19/DF (de relatoria do Ministro MARCO AURÉLIO DE MELLO, DJe 29/4/2014), também se manifestou a respeito da vulnerabilidade da mulher e da necessidade de sua proteção. 7. Assim, de acordo com o artigo 5º, inciso II, da Lei 11.340/2006,
configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial no âmbito da família,
compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa
.

8. O Tribunal
a quo
, ao decidir pela incidência da Lei Maria da Penha ao caso concreto, reconheceu a violência dom
é
stica perpetrada pelo recorrente contra sua ex-companheira, mãe de sua filha, em virtude do gênero da vítima.
[...] (AgRg no AREsp n. 2.319.409/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 29/5/2023).

Dito isso, no caso em análise,
sem adentrar na análise da autoria e materialidade, discute-se a ocorrência, ou não, do crime de ameaça supostamente praticado por Rodolfo Costa Rodrigues contra sua ex-companheira, situação em que o réu teria chamado a vítima de “
vagabunda”
e ameaçado “
dar um tiro na sua cara”
,
situação que decerto envolve questões relacionadas à violência de gênero,
razão pela qual
rejeito a preliminar suscitada
.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Superada a análise do pleito preliminar, passo ao exame do mérito da causa.

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Rodolfo Costa Rodrigues,
inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal de Marataízes, às fls. 49/51v.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau, conforme se observa às fls. 02/02v, narra o seguinte:

“
Extrai-se dos autos do inquérito policial que serve de base a presente denúncia que, no dia 13 de março de 2019, por volta da 01h00min, na Rua Maria Carvalho da Silva, Pontal, nesta comarca, o denunciado Rodolfo Costa Rodrigues, de forma consciente e prevalecendo-se da relação íntima de afeto com a vítima, ameaçou sua ex-companheira Nataliana da Conceição, por palavras de causar-lhes mal injusto e grave.

Depreende-se dos autos daquele inquérito policial que o denunciado e a vítima moraram juntos por dois anos e se encontravam separados a quatro anos, além de possuírem uma filha em comum. Revelam ainda que, no dia dos fatos, o denunciado através de uma discussão pelo telefone, ameaçou a vítima, ao afirmar que iria matá-la. [...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado a
quo
, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, condenou o apelante nas sanções do
art
igo
147, do Código Penal
, à pena de
02 (dois)
meses

de detenção
, em regime aberto para início de cumprimento de pena.

Ao apresentar
razões recursais
às fls. 68/72, a defesa requer a absolvição por ausência de provas produzidas em juízo.

Pois bem.
N
o que diz respeito ao crime do
artigo 147, do Código Penal
, sabe-se que
visa proteger a liberdade pessoal, física e psíquica da vítima, consumando-se quando o agente profere palavras de cunho intimidadores, com promessas de causar mau injusto e grave ao ofendido,
confira-se:

Art. 147. Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena – detenção, de um a seis meses, ou multa.

Assim, a respeito da autoria e da materialidade do crime em apreço,

necessário tecer algumas considerações.

De início
,
vejamos o que relata a vítima,
ainda
em sede policial, à fl. 08 dos autos físicos,
in verbis
:

Declara que morou com Rodolfo por cerca de dois anos; que possuem uma filha desse relacionamento, de nome Ester Costa da Conceição de cinco anos; que tem quatro anos que estão separados; que depois que terminaram o relacionamento foi ameaçada por Rodolfo; que não registrou boletim; que no dia 13/03/2019, sua filha Ester foi na praça e colocou sua cabeça nas pernas de um homem; que a declarante conversou com Ester para saber onde a mesma tinha aprendido isso; que Ester disse que tinha visto com o pai dela; que Ester disse que viu sua madrasta fazendo tal ato com seu pai; que a declarante conversou por ligação com Rodolfo para perguntar sobre tal ato; que Rodolfo tratou a declarante com ignorância;
que
Rodolfo
chamou a declarante ‘vagabunda’
; que a declarante colocou Ester para falar com Rodolfo por ligação; que Ester confirmou o fato para Rodolfo;
que
Rodolfo
se estressou e disse para a declarante
‘você fica falando merda, eu
v
ou ai na sua casa dar u
m
tiro na sua cara’
; que a declarante teme por sua vida; que deseja medida protetiva em desfavor de Rodolfo; que deseja representar criminalmente em desfavor de Rodolfo [...].

Sobre a importância do depoimento da vítima nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica, destaco os seguintes julgados da Corte Superior e deste Tribunal de Justiça, a saber:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1.
É pacífico na jurisprudência desta Corte Superior que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher
. [...] 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 2.262.678; Proc. 2022/0384824-6; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 16/05/2023; DJE 19/05/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER PRATICADOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO OU FAMILIAR. ARTIGO 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL N/F DA LEI Nº11.340/2006. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. CABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Provadas materialidade e autoria do crime de Lesão Corporal a recair sobre o apelante, não se torna possível falar em absolvição.
É sabido que a palavra da vítima reveste-se de especial relevância na elucidação de casos de violência doméstica ou familiar
. [...] 3 – Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; EDcl-AP 0017595-39.2018.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 24/08/2022; DJES 02/09/2022).

N
o mesmo sentido, soma-se à declaração da ofendida a confissão extrajudicial do réu à fl. 15, que, ao ser interrogado na polícia, confirmou ter ameaçado a vítima. Senão, vejamos:

Declara que morou com NATALINA; que não se recorda do tempo; possuem uma filha desse relacionamento de nome ESTER COSTA DA CONCEIÇÃO de cinco anos; que tem cerca de cinco anos que estão separados; que na data do fato NATALINA pediu para o declarante ligar para a mesma; que NATALINA afirmou que o declarante estaria fazendo atos obscenos na frente de ESTER; que o declarante negou; que o declarante afirmou que NATALINA teria induzido ESTER a dizer que tinha visto o declarante se relacionando com sua mulher; que NATALINA colocou ESTER para falar no telefone com o declarante; que depois de muito tempo ESTER disse que tinha visto a namorada do declarante com a cabeça na sua perna; que
o declarante disse "eu não tenho medo de homem não, se você ficar me enchendo o saco eu pego o revólver e encho de bala"
.

Após, em que pese o réu e a vítima não tenham sido ouvidos em sede judicial, o investiga
dor
de polícia Marinaldo da Silva Xavier prestou depoimento em juízo (mídia à fl. 48),
confirmando os fatos acima narrados
.

Dito isso
, nota-se que não há no caderno processual elementos que tragam descrédito ao relato da ofendida, muito pelo contrário, o próprio réu confirmou a ameaça por ele realizada, o que foi ratificado em juízo pelo policial civil.

No mesmo sentido se manifestou a Procuradoria de Justiça em parecer no id. 6432042, a saber:

No que concerne ao mérito recursal propriamente dito e à pretensa absolvição do Recorrente, o simples fato de não ter sido a vítima ouvida em Juízo, não desqualifica suas declarações, prestadas na esfera policial, como suporte probatório auxiliar dos demais elementos de convicção, os quais, a meu sentir, foram corroborados pela ratificação feita pela Policial Civil Marinaldo da Silva Xavier, conforme registro audiovisual de fl. 48.

Cabe sempre ponderar que em delitos desta natureza, mormente no caso dos autos, em que as ameaças se deram por telefone, a palavra da vítima, quando em harmonia com outros elementos de prova, ostenta especial relevância para a convicção do julgador, sobretudo quando comprovado que a mesma se sentiu efetivamente intimidada com as ameaças, tanto que procurou a autoridade policial para relatar o ocorrido, manifestando o desejo de representar criminalmente contra o réu e solicitando medidas protetivas, conforme declarações colhidas na esfera Policial.

Portanto,
não h
á
que
se falar
em absolvição
d
e
Rodolfo Costa Rodrigues do crime do artigo 147, do Código Penal
, eis que devidamente comprovada a autoria e a materialidade.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
e NEGO provimento a
o recurso
,
mantendo-se inalterada a sentença proferida em 1º grau de jurisdição.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)